Tribunal: TJPA
Processo: 0005055-69.2014.8.14.0035
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00050556920148140035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: RISONALDO LEÃO DA COSTA E OUTROS (ADVOGADOS: ANTUNES MULLER V.DE VASCONCELOS - OAB/PA Nº 20.527 E OUTROS)
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA - OAB/PA Nº 17608)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005055-69.2014.80005055-69.2014.8.14.0035.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: RISONALDO LEÃO DA COSTA E OUTROS (ADVOGADOS: ANTUNES MULLER V.DE VASCONCELOS - OAB/PA Nº 20.527 E OUTROS)
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA - OAB/PA Nº 17608)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
interposta por
RISONALDO LEÃO DA COSTA E OUTROS
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e da remessa necessária com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII,
d,
do RITJPA,
dando provimento ao recurso
para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial, cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.
1-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte;
2 -
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
3
- Sentença reformada e inversão da sucumbência, com suspensão da exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita;
4 -
Remessa Necessária e Apelação conhecidas. Apelo provido. Sentença reformada em remessa.Inversão automática do ônus sucumbencial.

Os Agravantes sustentam que não mais reside a instabilidade institucional aventada posto que no dia 04 de maio de 2018 fora feito acordo judicial no mesmo caso, contudo com requerentes distintos.

Aduzem que deve ocorrer o mesmo entendimento exarado no processo n° 0003947-05.2014.8.14.0035, para que seja permitido aos agravantes o direito de ter sua promoção retroagida para Outubro de 2014.

Por fim, requerem o recebimento do recurso, com a consequente nulidade da decisão.

Após ser devidamente instado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões as fls. 652/660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00050556920148140035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: RISONALDO LEÃO DA COSTA E OUTROS (ADVOGADOS: ANTUNES MULLER V.DE VASCONCELOS - OAB/PA Nº 20.527 E OUTROS)
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA - OAB/PA Nº 17608)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A decisão agravada é a seguinte:
(...)Com efeito, a matéria posta em discussão nos presentes autos é conhecida desta Corte de Justiça, com o reiterado entendimento no sentido de possibilidade de limitação do número de vagas para o Curso de Formação de Sargentos pelo Estado do Pará, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da existência de relação de cabos aptos ao CFS/2014, que por sua vez é divulgada obedecendo ¿rigorosamente¿ a ordem de antiguidade e o número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP), no limite de 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:
¿TÍTULO III
DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS PM/BM
CAPÍTULO I
DAS GENERALIDADES
Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular
(QPMP).
Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto,
limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.
Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.
Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.
Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.¿ (grifei)
Ademais a Lei Complementar nº 53/2006 em seu artigo 43, §2º (Lei de Organização Básica da Polícia Militar) estabelece o limite
máximo
de 600 vagas para o Curso de Formação de Sargentos, tendo sido oportunizado no Curso em questão 550 (quinhentos e cinquenta) vagas, em observância aos limites orçamentários e aos princípios da razoabilidade e conveniência da Administração Pública, dentro do limite fixado na lei de regência, não prosperando o argumento da sentença de existência de vagas pelo não preenchimento de todas disponíveis.
Como se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no Curso de Sargentos pelo critério de antiguidade, como entendeu o magistrado, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério de antiguidade, ou seja, integrem a lista dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame (Edital nº 004/14 - item 2.1).
Compulsando os autos, porém, constato que os autores/apelados apesar de alegarem na inicial violação ao direito de matrícula no referido Curso, não demonstraram estarem dentre os cabos mais antigos, motivo pelo qual merece reforma a decisão apelada por não possuírem direito de participar pelo critério de antiguidade, uma vez que havia outros candidatos com mais tempo de serviço na graduação de cabo conforme os documentos de fls. 269/275.
Logo, partindo-se da premissa de que as inscrições respeitaram de fato a ordem de antiguidade entre os Cabos aptos à matricula no Curso de Formação de Sargentos, observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 (arts. 12 e 17) e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006 (art. 43), não há como permanecer a decisão de procedência do pedido, sob o argumento de suposta inexistência de limitação legal e de que os apelados teriam preenchido os requisitos exigidos para ingresso no Curso em questão, na medida em que não são mais antigos do que os candidatos inscritos na lista apresentada.
Nesse aspecto, observa-se que a inicial se refere tão somente à espera dos autores por anos para participação no Curso de Formação e o preenchimento por todos dos requisitos legais ao passo que o apelante, desde a sua contestação, afirma que os recorridos não constam na lista de antiguidade como os mais antigos dentro do número de vagas ofertadas.
De fato não constam os nomes dos apelados em razão de serem esses mais modernos que aqueles inscritos no critério de antiguidade, na forma aduzida na contestação.
Por outro lado, impende ressaltar que não há menção acerca de eventual existência de preterição na ordem de antiguidade da lista, mas tão somente a alegação de direito dos apelados em concorrerem às vagas do CFS/2014 por atenderem aos requisitos da Lei Estadual nº 6.669/04, o que ao seu ver garantiria a matrícula automática, nos termos do
caput
do artigo 5º da Lei nº 6669/2004.
Ocorre que, não obstante a leitura isolada da norma acima referida, em tese, induza à garantia de matrícula dos autores, deve ser observada a interpretação sistemática pela qual todas as normas devem ser analisadas e prestigiada a interrelação lógica-sistemática do ordenamento jurídico, que indica a existência de óbice do pedido pelo regramento estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 53/ 2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006.
Assim, não há como a Polícia Militar matricular todos os Cabos que se enquadrem no art. 5° da Lei n° 6.669/2004 no CFS/2014 como pretendem os recorridos, dependendo a inscrição da quantificação do número de vagas para o Curso em questão e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM - LC 53/2006.
Nesta direção é a jurisprudência dominante deste Tribunal:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO.
INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.(...)
2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010; 3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
; 4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial; 6- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.¿ (Proc. Nº 2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/06/2018, Publicado em 05/072018)
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.
2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos. 3- Se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.
4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?. 5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.¿ (2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/06/2018, Publicado em 08/06/2018)
¿APELAÇÃO- CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará. 2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará. 3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004.
O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame
. 4- Recurso conhecido e provido.¿ (2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018)
Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço da remessa necessária e da apelação e com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII,
d,
do RITJPA,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação (...)

Ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior fundamentada na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Ademais, em relação ao Acordo celebrado no processo n° 0003947-05.2014.8.14.0035, este envolve outros requerentes, não sendo celebrado nenhum acordo extrajudicialmente nos presentes autos, desse modo, não cabe os agravantes requererem o direito de ter sua promoção retroagida a outubro de 2014.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator